Tribunal: TJDFT
Processo: 0704508-97.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DOAÇÃO DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS REITORAS (CÓDIGO CIVIL, ARTIGOS 548 E 549). NULIDADE.
I – O ordenamento jurídico admite a doação feita por ascendente à descendente, caracterizando o ato como adiantamento do que lhe cabe por herança (art. 544 do Código Civil).
II – É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente, para a subsistência do doador. Nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento (Código Civil, artigos 548 e 549).

III – A proibição de celebrar contrato que tenha por objeto herança de pessoa viva, não impede o ajuizamento de ação visando a declaração de nulidade de doação inoficiosa.
IV – Deu-se provimento ao recurso.